Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CESSIONÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU DA AVENÇA. TRANSFERÊNCIA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE PERCENTUAL A QUE CABIA AO VENDEDOR DISPOR. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de cessão de direitos sobre imóvel possui natureza pessoal, de modo que as obrigações constantes do referido instrumento vinculam somente aqueles que efetivamente participaram do negócio jurídico.
2. Constando mais de um cessionário dos direitos do imóvel na matrícula do bem, incabível impelir os Réus a lavrarem a escritura de compra e venda da totalidade do imóvel em favor do Autor, pois o negócio jurídico celebrado envolveu apenas um dos cessionários, de modo que o Requerente faz jus tão somente ao percentual do bem a que cabia ao vendedor dispor.
3. Versando o presente feito sobre obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável, pois não passível de mensuração, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, consoante determina a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1076 do STJ, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.